Tribunal: STF
Processo: HC 228266
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valmir Pereira Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO EM 1/5 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1.Constata-se que o acórdão atacado, com base em elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, mantendo, assim, a condenação do agravante. Dessa forma, a modificação desse entendimento, como pretende a defesa, demandaria o exame aprofundado do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    3. Inalterado o quantum da reprimenda imposta ao agravante, qual seja, 09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há o que ser modificado no tocante ao regime inicial de pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 811.829 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente do delito de tráfico de entorpecentes ou a sua desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a revisão da fração aplicada à agravante da reincidência e a fixação do regime prisional semiaberto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “com base em elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, mantendo, assim, a condenação do paciente” (grifei).



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — insuficiência de provas para a condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Observo, de outro lado, no que tange à fração de exasperação da reincidência, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados para a sua fixação (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o acórdão impugnado manteve a agravante da reincidência no patamar de 1/5 (um quinto) em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado.



    Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena imposta ao ora paciente. Enfatizo, ademais, que por demandar dilação probatória, a revisão da fração aplicada na individualização da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    [...] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RHC 206.548 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    Registro, por fim, no que se refere ao regime prisional, que o magistrado sentenciante assim decidiu:



    No caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal senão o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do CP, conjugado com o art. 59 do CP, haja vista as circunstâncias judiciais negativas, a multirreincidência e a quantidade de pena imposta. Ademais, regime inicial menos rigoroso, mostrar-se-ia insuficiente à prevenção e repressão do delito em tela, notadamente pela dedicação do réu às atividades criminosas, a natureza da droga comercializada e seu íntimo envolvimento na mercancia espúria, consoante minuciosamente fundamentado acima.. (grifei) 



    Assinalo, nesse ponto, a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ressalto, ademais, que a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente